Tribunal: TJDFT
Processo: 0715237-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ESTELIONATO. GOLPE DA OLX. CONDUTA OMISSIVA DA RÉ. CULPA CONCORRENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais, em virtude de golpe sofrido na plataforma da OLX, em razão de compra e venda de veículo. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Fraude. Golpe da OLX. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A autora foi vítima de fraude mediante a qual transferiu o valor de R$14.700,00 (documentos id 35355864) a terceiro fraudador, ato que se concretizou pela atuação da ré. Após anúncio de um veículo na plataforma OLX, pela ré, um terceiro forjou outro anúncio, com preço menor, do mesmo veículo, o que atraiu a atenção da autora (id 35355863). O fraudador negociou o valor com a autora e com seus pais, e pediu para que a autora fosse olhar o veículo, que estava em posse da ré, verdadeira proprietária. A ré concorreu para a ocorrência do golpe ao omitir os termos da proposta, acatando as orientações do fraudador, concernentes em omitir o valor real do veículo (conforme sua própria versão no boletim de ocorrência de id 35355863). A ré deve responder por não ter comunicado à autora sobre as tratativas que teve com o fraudador, o que foi determinante para a ocorrência da fraude, por chancelar a confiança da compradora em suas tratativas com o falsário. Dessa forma, foi transferido o valor total de R$14.700,00 (comprovantes documento id 35355864, pág. 3) para contas distintas à da proprietária do veículo. Ao omitir as tratativas junto ao fraudador, que poderiam ter evitado a ocorrência do golpe, caso fossem também de conhecimento da autora, a ré também deu causa à fraude e, por isso, deve responder na proporção de sua culpa.
4 – Culpa concorrente. Repartição proporcional dos danos. A autora e seus pais foram negligentes ao realizarem o pagamento de montante vultoso para a conta de terceiro desconhecido, sem a conferência dos documentos de propriedade e ao deixar de confirmar com a vendedora e proprietária do veículo, ora ré, os termos da negociação, inclusive sem confirmar o modo de pagamento do preço negociado. Dessa forma, não se pode imputar à ré a responsabilidade integral pela consumação da fraude. A praxe da execução da fraude denominada “golpe da OLX” exige que tanto o comprador quanto o vendedor participem de uma simulação (art. 167, parágrafo único, II do CC), em que buscam a obtenção de vantagem na negociação. Se qualquer das partes atuar com transparência, a fraude não se consuma. Por isso a jurisprudência tem reconhecido a culpa concorrente nesta forma de golpe (Acórdão 1391129, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1382517, Relator CRUZ MACEDO, Acórdão 1280258, Relatora SIMONE LUCINDO)
5 – Repartição do prejuízo. A responsabilidade deve ser repartida na medida do grau de culpa de cada um para a concretização da fraude (art. 945 do Código Civil), de modo que se reparte proporcional o prejuízo, imputando-se à ré 1/2 (metade) do dano, ou seja, R$ 7.350,00. Sentença que se reforma para julgar parcialmente procedente o pedido da autora e condenar a ré ao pagamento de R$ 7.350,00 à autora, pelos danos materiais sofridos.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/201